Tribunal: TJDFT
Processo: 0746645-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746645-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, MYRIAM MELLO DULAC REPRESENTANTE LEGAL: MIRTES TERESA CORREIA DE MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. RESGATE INDEVIDO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM INVESTIMENTOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pelos réus contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e de pagar, condenando os réus a restituírem os valores indevidamente resgatados de seu plano de previdência VGBL, com juros, correções, rendimentos e recomposição dos tributos recolhidos, além da manutenção da pensão vitalícia prevista no contrato. A sentença, ainda, fixou os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação. Os réus apelantes alegam, preliminarmente, nulidade da sentença e, no mérito, sustentam a regularidade dos resgates, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de responsabilidade solidária entre eles e a necessidade de autorização para uso de valores bloqueados em contas de investimento para recomposição do saldo do plano de previdência. A autora, por sua vez, recorre exclusivamente para majoração dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação do art. 85, §2o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por necessidade de sobrestamento do feito, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, cerceamento de defesa e violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) a responsabilidade dos réus pelo resgate indevido dos valores da previdência privada da autora; (iii) a possibilidade de utilização dos valores bloqueados em investimentos para recomposição do saldo do plano de previdência; e (iv) a adequação da fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de sobrestamento do feito até o término do inquérito policial configura inovação recursal, não admitida pelo CPC, art. 1.014, uma vez que não foi arguido na contestação. Ademais, não há prejudicialidade (art. 313, IV, do CPC) em razão da independência de responsabilidades cível e criminal, na forma do art. 935 Código Civil. 4. Sob o título de ilegitimidade e falta de interesse de agir, os réus discutem a ausência de responsabilidade pelos resgates efetuados no plano de previdência privada VGBL da autora, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. 5. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de contraditório sobre documento juntado nos autos não gera nulidade, pois a parte pôde se manifestar sobre ele na instância recursal, convalidando eventual vício processual. 6. A tese de violação ao princípio da identidade física do juiz não prospera, pois o CPC/2015 não reproduziu a regra do CPC/1973 que vinculava o juiz que presidiu a instrução à prolação da sentença, além de admitir substituição por afastamento do magistrado. 7. O resgate indevido dos valores da previdência privada da autora configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do CDC, art. 14, e da Súmula 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras responsabilidade pelos danos oriundos de fraudes bancárias, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso. 8. O ônus da prova sobre a regularidade da operação foi corretamente atribuído ao Banco do Brasil S.A., na forma do CPC, art. 373, II, pois se trata de fato positivo de sua esfera de controle. A inércia da instituição financeira em apresentar documentos comprobatórios reforça a falha na prestação do serviço. 9. Os documentos constantes dos autos demonstram indícios de fraude no resgate, como a alteração indevida do e-mail vinculado ao plano de previdência antes da operação e a inexistência de prova concreta de que o resgate tenha sido realizado pela autora com seu cartão e senha pessoal. 10. A responsabilidade solidária entre os réus decorre da sua inclusão na cadeia de consumo, nos termos do CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, sendo irrelevante o fato de possuírem CNPJ’s distintos. 11. A utilização dos valores bloqueados na conta de investimento BB MM Macro para recomposição do plano de previdência é possível, pois decorre diretamente da natureza da condenação, evitando enriquecimento ilícito da autora. 12. A fixação dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação viola o entendimento do STJ no Tema 1076 dos recursos repetitivos, que veda a fixação por equidade em causas de valor elevado. Assim, aplica-se o percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do CPC, art. 85, §2o. IV. DISPOSITIVO 13. Recursos dos réus desprovidos. Recurso da autora provido, em parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 85, §§2o e 8o, 357, §1o, 373, II, 1.012, caput, e 1.014; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, REsp 1850512/SP; TJDFT, Acórdão 1384125, 07130184620218070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 28.10.2021; TJDFT, Acórdão 1793421, 0709493-18.2019.8.07.0003, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 06.12.2023. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e § 1o, incisos II e IV, 494, inciso II, 994, inciso VI, 1.003, § 5o, 1.013, §§ 1o e 3o, incisos II e IV, 1.022, inciso II, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 315 do CPC, 884 e 935, ambos do Código Civil, alegando nulidade da sentença por ausência de sobrestamento do feito diante de prejudicialidade penal. Ressalta que “a condenação imposta poderá ensejar enriquecimento sem causa, caso a ação penal venha a concluir pela inexistência de crime ou pela licitude do resgate efetuado.” (ID 74772955, p. 35). c) artigos 132 do CPC/1973 e 399, § 2o, do Código de Processo Penal, defendendo a aplicação do princípio da identidade física do juiz, o qual alega ter sido vilipendiado com a prolação de sentença por magistrado que não conduziu a fase de instrução; d) artigos 17, 336, 369, 370, e 373, inciso II, todos do CPC, asseverando que houve indevida inversão do ônus da prova. Ressalta, ainda, cerceamento de defesa pela não produção de prova essencial. Afirma que o acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade da recorrente sem a devida demonstração de resistência ao direito ou falha de conduta, ainda que os resgates tenham sido realizados pela própria recorrida, mediante solicitação formal e utilização de senha pessoal e intransferível; e) artigo 485, inciso VI, do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva; f) artigos 10, 372 e 436, todos do CPC, porque houve ausência de contraditório sobre documento decisivo para julgamento do caso proposto; g) artigos 186, 265, 927, 932, inciso III, todos do Código Civil, argumentanddo a necessidade de individualização das condutas e que “a solidariedade não se presume, resultando apenas da lei ou da vontade das partes – o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos.” (ID 74772955, p. 39); h) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor econômico da causa em obrigação de fazer. Indica, ainda, afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, que asseguram o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a produção de provas e a fundamentação adequada e coerente das decisões judiciais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 489, inciso II e § 1o, incisos II e IV, 494, inciso II, 994, inciso VI, 1.003, § 5o, 1.013, §§ 1o e 3o, incisos II e IV, 1.022, inciso II, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Também não merece prosseguir o especial quanto à apontada violação aos artigos 186, 265, 927, 932, inciso III, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco deve transcorrer o apelo quanto à alegada contrariedade aos artigos 315 do CPC, 884 e 935, ambos do Código Civil, 132 do CPC/1973 e 399, § 2o, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 3. O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, de modo que, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se reconhece a nulidade do decisum por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do processo. (AgInt no AREsp n. 2.824.104/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). (...) as instâncias de responsabilização são autônomas, de modo que apenas excepcionalmente se admite a prejudicialidade do processo criminal em razão de discussão na esfera administrativa ou cível. (AgRg no REsp n. 2.190.162/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 10, 17, 85, §§ 2o e 8o, 336, 369, 370, 372, 373, inciso II, 436 e 485, inciso VI, todos do CPC pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004